Tribunal: TJSP
Processo: 2094179-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a realização de prova pericial contábil para a apuração do valor do débito exequendo – Após a prolação da decisão agravada, sobreveio sentença de extinção da execução – Perda superveniente do interesse recursal – RECURSO DA EXECUTADA CRAISA NÃO CONHECIDO